Tribunal: TJDFT
Processo: 0735845-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735845-12.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PAULO GIACOMOLLI AGRAVADO: CRISTIANE NAVES PEPE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRE PAULO GIACOMOLLI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CRISTIANE NAVES PEPE: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada (PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA), com o fim de redirecionar a execução contra seus sócios ANA PAULA GIACOMOLLI LEMMERTZ, RENE GIACOMOLLI, ANDRE PAULO GIACOMOLLI, PAULO ROBERTO FERREIRA e RONE DANILO BORGES RIBEIRO. Alegou a exequente no ID 49867379 que, após diversas buscas, nenhum patrimônio foi localizado em nome dos devedores. Defendeu a aplicabilidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, evidenciada situação de insolvência, encerramento irregular ou inatividade do fornecedor por má administração, o juiz poderá desconsiderar a personalidade da sociedade executada. Assim, diante da ausência de bens penhoráveis em nome da sociedade empresária executada, estariam presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Citou julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Ao final, requereu “a procedência do pedido, para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa: PORTODESIGN IMPORTADORA - LTDA, de modo a atingir o patrimônio dos sócios já devidamente qualificados, com a aplicação do art. 28, §5o do CDC”. O pedido foi recebido em 20/11/2019 (ID 50368348). ANA PAULA GIACOMOLLI LEMMERTZ, PAULO ROBERTO FERREIRA e ANDRE PAULO GIAVOMOLLI foram citados nos IDs 52884965, 57593015 e 58681036, respectivamente. A sócia ANA PAULA apresentou contestação no ID 56051400, na qual sustentou que não foram esgotadas as tentativas de buscas de bens, de modo que não haveria possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Argumentou que “o fato de a Requerente ter efetuado busca de ativos financeiros, veículos ou bens em nome da empresa Requerida e essa busca ter sido negativa, isso por si só não é capaz de induzir ou presumir que a empresa Requerida não tenha condições de arcar com a responsabilidade que lhe foi imposta na sentença exarada”. Ademais, pontuou que a mera inadimplência, ou mesmo insolvência da sociedade empresária, não é suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Citou entendimento doutrinário e jurisprudencial. Sustentou que não houve abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social apto a justificar a desconsideração pretendida pela credora, na forma do artigo 28 do CDC. Ainda, negou que a personalidade jurídica seja obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela consumidora. Nesse sentido, insistiu que “[n]ão se pode considerar que a mera ausência de bens em nome da empresa seja um obstáculo para fins de aplicação do dispositivo em comento, pois como demonstrado acima, a simples insatisfação do credor não autoriza a desconsideração”. Ainda, destacou que a pessoa jurídica está em plena atividade, de modo que não restou preenchido o requisito do artigo 28, § 5o, do CDC. Teceu comentários acerca da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Ao final, pugnou pela rejeição do incidente. PAULO ROBERTO, por sua vez, ofertou contestação no ID 60248575, na qual também sustentou a ausência de requisitos para a desconsideração pretendida pela exequente, ante o não encerramento irregular da empresa e a inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Argumentou que se aplica ao caso em exame a teoria maior, prevista no CC/02, em detrimento da teoria menor, prevista no CDC. Citou entendimento doutrinário. Negou a ocorrência de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou abuso de personalidade. Diante disso, requereu a rejeição do pedido formulado pela credora. ANDRÉ PAULO apresentou defesa no ID 60953728, na qual argumentou, inicialmente, que deve ser respeitada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação a seus sócios, conforme previsto no artigo 49-A do Código Civil, introduzido pela Lei no 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Aduziu que a teoria menor, prevista no CDC, deve ser aplicada com a devida cautela, sob pena de minar a autonomia patrimonial consagrada no CC/02 e banalizar o instituto da desconsideração. Negou a existência dos requisitos autorizadores da medida pretendida pela exequente, quais sejam: abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social (artigo 28 do CDC). Ainda, pontuou que a personalidade jurídica não constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela consumidora. Ademais, argumentou que o mero prejuízo patrimonial suportado pelo consumidor não é suficiente para justificar o atingimento do patrimônio dos sócios, conforme entendimento doutrinário acerca do tema. Diante desses elementos, concluiu que, “confrontando as circunstâncias do caso concreto com a ausência dos elementos caracterizadores da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, o indeferimento da pretensão aventada é medida que se impõe, pois não há prova de que a Requerente tenha esgotado efetivamente todas as diligências necessárias para a localização de bens passíveis de penhora”. No ID 97549725, foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da credora em dar andamento ao feito. Posteriormente, o processo foi retomado e houve nova tentativa de penhora de valores nas contas da executada PORTO DESIGN, via SISBAJUD, a qual restou infrutífera (ID 183974109). Em seguida, a requerente pugnou pela retomada do incidente, com a tentativa de citação dos sócios RENE GIACOMOLLI e RONE DANILO BORGES RIBEIRO por carta precatória. Diante da frustração das tentativas de citação, ambos foram citados por edital no ID 234694340. Como os réus no incidente não compareceram no processo, os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 241268891), que, no exercício da curadoria especial, ofertou defesa em favor de RENE e RONE no ID 241271821. Na referida contestação, negou a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, porquanto “eventual insucesso da atividade empresarial não significa necessariamente fraude ou abuso”. Ainda, argumentou que “a má-fé não se presume, cabendo ao credor demonstrar que o encerramento da atividade foi fraudulento”, sendo que “a segregação patrimonial entre os sócios e sociedade comercial é lícita e se presta ao incentivo à atividade econômica, com benefício à sociedade”. No mais, apresentou contestação por negativa geral, valendo-se da prerrogativa que lhe é conferida pelo artigo 341 do CPC, e, ao final, requereu a rejeição do incidente. Réplica no ID 243135943. Em seguida, vieram os autos conclusos para resolução do incidente. É o relatório. Decido. No caso dos autos, aplica-se a chamada “teoria menor”, prevista no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a relação jurídica existente entre as partes, decorrente da aquisição de produto (piso de porcelana) defeituoso, é inegavelmente de consumo. Inclusive, a aplicação do CDC foi reconhecida expressamente na sentença de ID 27061254, pelo que a existência de relação consumerista se cuida de questão incontroversa. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PISO. CERÂMICA ACETINADA. PROCESSO DE LIMPEZA DIVERSO DA CERÂMICA LISA. MANCHAS DECORRENTES DE LIMPEZA INADEQUADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). [...] 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95 (Acórdão 1792875, 0702991-97.2023.8.07.0011, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 13/12/2023 – grifos acrescidos). Assim, em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça - e acompanhado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios -, a “teoria a menor” pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do referido dispositivo legal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. INADIMPLEMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RESPONSABILIZAÇÃO DE ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS. POSSIBILIDADE. 1.Consoante a teoria menor, sempre que a personalidade da pessoa jurídica, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, impõe-se a sua desconsideração, atingindo os bens particulares dos sócios e/ou administradores, à luz dos artigos 7o, parágrafo único, e 28, §5o, do CDC. [...] 3. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1192101, 07078711020198070000, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019). No caso dos autos, a executada foi condenada nos seguintes termos pela sentença de ID 27061254: [...] A) ao pagamento da importância de R$ 10.006,86 (dez mil e seis reais e oitenta e seis centavos), corrigida monetariamente, pelos índices oficiais, desde a data do desembolso, 04/09/2014 (fl. 12), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação (13/07/2016, fl. 33-verso e 34); B) ao pagamento de indenização por danos emergentes correspondente às despesas decorrentes da realização de obra para retirada e substituição do porcelanato, retirada, embalagem, transporte, estocagem e recolocação dos móveis planejados, refazimento de rodapés e retoque de pintura e, bem assim, a arcar com os custos de moradia da família da autora, com hospedagem no Plano Piloto em hotel, apart-hotel, ou unidade residencial mobiliada (casa, apartamento ou quitinetes), que ofereçam padrão de conforto (espaço físico e utilidades) do mesmo nível da casa da autora, durante o período em que durar a obra. As despesas deverão ser apuradas em fase de liquidação de sentença, ficando fixado o prazo de 45 (quarenta e cinco dias) para a realização dos serviços, contados da data da contratação, a ser demonstrada nos autos pela parte autora, devendo a opção ser feita pelos prestadores que ofertarem o menor preço. O prazo ora fixado poderá ser prorrogado excepcionalmente, a critério do Juízo, ouvida a parte contrária e de acordo com as circunstâncias vigentes, mediante justificativa devidamente fundamentada; c) ao pagamento de compensação pecuniária por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a ser corrigida monetariamente, pelos índices oficiais, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), devendo ser considerada para essa finalidade, a data da emissão do laudo de fls. 26/27, qual seja, 12/02/2016. (grifos acrescidos) Pela decisão de ID 29575790, foi fixado o valor dos prejuízos materiais suportados pela requerente em R$130.250,67 (cento e trinta mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos). A referida decisão restou mantida em sede de agravo de instrumento (IDs 116301226 e 116301227). Em seguida, foi dado início ao cumprimento de sentença (ID 34297211), mas, como visto, não foram encontrados bens ou valores de titularidade da pessoa jurídica PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA. Como não houve a quitação, até o momento, do débito reconhecido judicialmente, resta evidente a insolvência e má administração praticadas pelos sócios da pessoa jurídica, tornando cabível, pela aplicação da “teoria menor”, a desconsideração da personalidade jurídica no presente caso. Nesse contexto, cabível, razoável e devido o afastamento da autonomia patrimonial da parte demandada, até porque é medida de extrema justiça, ante a comprovação no sentido de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora. Acerca do tema, confira-se o recente julgado do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Resta incontroverso que a relação das partes é de consumo, como já reconhecido na demanda de origem (ID 166748995), em fase de cumprimento de sentença, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. 4. Admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, amparada no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do Código Civil. 5. O entendimento desta Corte é pela possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica quando constatada a ausência de bens penhoráveis da empresa executada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: "Diante dos elementos constantes nos autos, não há elementos para modificar a decisão proferida em incidente que deferiu a desconsideração de personalidade jurídica.” [...] (Acórdão 1977979, 0749311-10.2024.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) No mais, extrai-se da certidão simplificada apresentada no ID 49867379 que, à época do pedido de instauração do incidente, todos os sócios indicados pela exequente atuavam como administradores da sociedade empresária: Sobre o tema, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que “[a] despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem, embora ostentando a condição de sócio, não desempenha atos de gestão, ressalvada a prova de que contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração” (REsp n. 1.900.843/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023). Como, no caso dos autos, restou demonstrados que os sócios ANA PAULA GIACOMOLLI LEMMERTZ, RENE GIACOMOLLI, ANDRE PAULO GIACOMOLLI, PAULO ROBERTO FERREIRA e RONE DANILO BORGES RIBEIRO atuam na administração da sociedade PORTO DESIGN, inexiste óbice à inclusão de todos eles no polo passivo da execução. Por fim, cumpre destacar que o prazo prescricional intercorrente, iniciado após o término da suspensão determinada no ID 97549725, restou interrompida pela citação dos sócios RENE e RONE (ID 234694340), nos termos do artigo 921, § 4o-A, do CPC: “A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz” (grifos acrescidos). Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO FORMULADO NO INCIDENTE, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da executada PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA (CNPJ 72.642.333/0001-25), e, assim, alcançar o patrimônio dos sócios ANA PAULA GIACOMOLLI LEMMERTZ (CPF 628.583.510-15), RENE GIACOMOLLI (CPF 076.199.010-00), ANDRE PAULO GIACOMOLLI (CPF 805.930.200-06), PAULO ROBERTO FERREIRA (CPF375.195.659-04) e RONE DANILO BORGES (CPF 748.664.000-72), citados no presente incidente. Promovam-se a remoção dos terceiros para o polo passivo da demanda. Sem prejuízo do prazo para recurso, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, COM A EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS E DA MULTA DE 10% (artigo 523, § 1o, do CPC), a fim de que ANA PAULA GIACOMOLLI LEMMERTZ, RENE GIACOMOLLI, ANDRE PAULO GIACOMOLLI, PAULO ROBERTO FERREIRA e RONE DANILO BORGES RIBEIRO possam ser intimados para pagamento voluntário da dívida. Segundo o entendimento do egrégio TJDFT, "[f]inalizado o incidente e passados os sócios à condição de executados, esses devem ser intimados, para pagamento do débito, nos termos do art. 523, caput, do Código de Processo Civil, com vistas a evitar a assunção dos ônus decorrentes do não adimplemento espontâneo da dívida perseguida pelo credor", reputando-se "nula a penhora realizada antes da intimação, para fins de adimplemento voluntário, do devedor que passou a integrar a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica de empresa da qual é sócio" (Acórdão 1744355, 07216612220238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023 - grifos acrescidos). Prazo: 10 (dez) dias. Cumpra-se. Intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que "é necessário ao menos comprovar que o sócio tenha contribuído culposamente na administração da empresa”; (ii) que "a mera inexistência de bens penhoráveis não é suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível que tal circunstância esteja associada a uma das hipóteses de irregularidade empresarial previstas no caput do art. 28 do CDC”; e (iii) que "a personalidade jurídica da empresa não constitui óbice ao ressarcimento dos prejuízos alegadamente suportados pela Agravada, tampouco há nos autos qualquer demonstração de que o Agravante tenha promovido confusão patrimonial”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar a sua inclusão do polo passivo da execução. Preparo recolhido (ID 75522364). É o relatório. Decido. Em se tratando de relação de consumo, o óbice patrimonial descortinado no transcorrer do cumprimento de sentença respalda, segundo forte corrente doutrinária e jurisprudencial, a aplicação da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Na explanação de Eduardo Arruda Alvim e Eduardo Aranha Ferreira: “Nessa hipótese, não se exige qualquer ato fraudulento ou que caracterize abuso de personalidade jurídica. Para a incidência do dispositivo, basta a dificuldade na localização de bens no patrimônio da pessoa jurídica, capaz de satisfazer o crédito do consumidor. (Desconsideração da personalidade jurídica e o CPC/2015, in O Moderno Direito Empresarial do Século XXI, GZ Editora, 2018, p. 142)” Trata-se da denominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica que pressupõe apenas a insolvência da pessoa jurídica. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. (...) 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. (REsp 1.862.557/DF, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 21/06/2021)” Nessa perspectiva, não se pode concluir, pelo menos numa abordagem superficial, pela probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris), máxime ante o indicativo de que o Agravante exercia a função de administrador da empresa demandada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 1o de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator